Tribunal: TJES
Processo: 5009144-65.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Lotação
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009144-65.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANNA DAYYAM SILVA SAMPAIO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL PENAL. LOTAÇÃO EM UNIDADE PRISIONAL ESPECÍFICA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ESCOLHA DE LOCALIDADE DE EXERCÍCIO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidata aprovada em concurso público para o cargo de policial penal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária com pedido de tutela de urgência. A autora pleiteia o reconhecimento do direito à lotação na Penitenciária de Segurança Média do Espírito Santo (PSME), sob o argumento de que a vaga existia e foi omitida da audiência de escolha de lotação dos novos servidores, bem como sustenta violação ao sistema de cotas raciais e requer indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se candidata aprovada em concurso público possui direito subjetivo à lotação em unidade prisional específica cuja vaga existia no quadro de pessoal, mas não foi disponibilizada pela Administração Pública no momento da escolha de lotação; e (ii) estabelecer se a reserva de vagas destinada a candidatos cotistas confere prioridade ou preferência na escolha da unidade de exercício do cargo público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ato de lotação e distribuição de servidores públicos insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, cabendo ao gestor definir a alocação de pessoal conforme critérios de conveniência, oportunidade e interesse público.

A existência de vaga no quadro de pessoal não gera, por si só, direito subjetivo do candidato à lotação em unidade específica, permanecendo o provimento submetido ao planejamento e às necessidades da Administração.

A Administração Pública pode optar por não ofertar determinada vaga em razão de estratégias institucionais, necessidades do serviço, segurança ou reorganização administrativa, sem que tal conduta configure ilegalidade.

O direito do candidato aprovado limita-se à observância da ordem de classificação relativamente às vagas efetivamente disponibilizadas pela Administração.

A ausência de disponibilização da vaga pretendida a todos os novos servidores afasta alegação de preterição, quebra de isonomia ou favorecimento indevido.

O Poder Judiciário não pode substituir a Administração na definição das vagas a serem ofertadas, sob pena de indevida intervenção no mérito administrativo e afronta ao princípio da separação dos poderes.

O sistema de reserva de vagas para candidatos cotistas assegura o acesso ao cargo público, não conferindo direito à escolha prioritária ou preferencial da localidade de exercício.

A organização logística e a distribuição de pessoal nas unidades prisionais constituem atribuições discricionárias da Administração Pública, não podendo ser sobrepostas por interesse individual do candidato.

A inexistência de ato ilícito ou de violação a direito subjetivo afasta a configuração dos pressupostos da responsabilidade civil e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de vaga em unidade administrativa específica não confere ao candidato aprovado em concurso público direito subjetivo à respectiva lotação quando a vaga não é disponibilizada pela Administração Pública.

A definição das vagas a serem ofertadas e o momento de seu preenchimento inserem-se na esfera da discricionariedade administrativa, observados os princípios constitucionais e o interesse público.

O direito do candidato aprovado restringe-se à observância da ordem de classificação em relação às vagas efetivamente disponibilizadas pela Administração.

A política de reserva de vagas para cotas raciais assegura o ingresso no serviço público, não garantindo preferência na escolha da unidade de exercício do cargo.

A ausência de ato ilícito ou de lesão a direito subjetivo afasta a responsabilidade civil do Estado e o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º e 37, caput; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 837.311/PI, Tema 784 da Repercussão Geral; TJMG, Apelação Cível nº 1.0024.09.587494-7/001, Rel. Des. Afrânio Vilela, j. 22.04.2014, DJEMG 07.05.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009144-65.2025.8.08.0024

APELANTE:
SANNA DAYYAM SILVA SAMPAIO

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
SANNA DAYYAM SILVA SAMPAIO
em razão da sentença que, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Sustenta, em síntese, a necessidade de reforma integral do julgado, argumentando haver direito subjetivo à lotação na Penitenciária de Segurança Média do Espírito Santo (PSME).

Registra que a vaga existia, foi oficialmente anunciada no edital interno de remoção nº 001/2024 e permaneceu disponível após o certame interno, tendo sido omitida deliberadamente no momento da escolha de lotação dos novos policiais penais.

Alega desvio de finalidade, arbítrio e violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Assevera, outrossim, descumprimento do sistema de cotas raciais, sob o argumento de que a política de ações afirmativas deve ser observada em todas as etapas do concurso público, inclusive na escolha de lotação, demandando o refazimento do procedimento convocatório pelo critério de alternância.

Por fim, pleiteia a condenação do ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Pois bem.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se a definir se candidata aprovada em concurso público possui direito subjetivo à lotação em unidade prisional específica que, malgrado estivesse vaga após processo de remoção interna, não foi disponibilizada pela Administração Pública no momento da audiência de escolha, bem como se o sistema de reserva de vagas para cotas raciais confere prioridade de escolha de unidade de exercício.

Após detida análise dos autos, constato que a irresignação não comporta acolhimento.

O ato de lotação e distribuição do servidor público situa-se no âmbito do poder discricionário da Administração Pública. Compete ao gestor público, com base em critérios de conveniência e oportunidade, distribuir seus servidores de modo a atender da melhor forma o interesse da coletividade.

Tal premissa encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE nº 837.311/PI (Tema nº 784 da Repercussão Geral), no sentido de que
"a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade"
.

No caso dos autos, a recorrente alega que a existência de vaga na PSME, demonstrada pelo edital de remoção interna, vincularia a Administração a ofertá-la aos novos concursados.

Tal argumento não se sustenta.

O fato de uma vaga existir no quadro de pessoal não gera, por si só, direito subjetivo do candidato à nomeação ou lotação específica, pois a decisão de provê-la permanece submetida ao juízo de conveniência e oportunidade do administrador.

A Administração pode, por razões de planejamento, estratégia de segurança, reestruturação interna ou outras necessidades de serviço, optar por não preencher determinada vaga em um dado momento, sem que isso configure ilegalidade.

O direito do candidato aprovado, no que tange à lotação, é o de ter sua ordem de classificação rigorosamente observada para as vagas que a Administração, dentro de sua discricionariedade, efetivamente disponibilizar.

Na situação em tela, não há qualquer alegação ou evidência de que a ordem de classificação tenha sido desrespeitada para as vagas que foram ofertadas.

A própria apelante afirma que a vaga na PSME não foi disponibilizada para escolha de nenhum dos novos servidores, o que afasta a tese de preterição ou quebra de isonomia.

A gestão de vagas e o momento de seu preenchimento são avaliados de acordo com a discricionariedade da Administração Pública.

O Poder Judiciário não pode se imiscuir nesse mérito administrativo para determinar que o Estado oferte vaga em unidade específica, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

A propósito,
mutatis mutandis
:

"APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. EDITAL N° 02/2007. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGAS POR REGIÃO ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DE ESCOLHA DO MUNICÍPIO INTEGRANTE DA REGIÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
Deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido formulado por candidata aprovada em concurso público para o cargo de Agente de Segurança Penitenciário, de escolha do município de lotação
, haja vista que as vagas foram disponibilizadas no edital por região administrativa, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia entre os candidatos. A existência de servidores contratados temporariamente na unidade prisional almejada
não legitima a escolha do local de exercício do cargo pela candidata, haja vista que a gestão das vagas, a dispensa dos servidores contratados e o momento de sua ocorrência são avaliados de acordo com discricionariedade da Administração Pública
. (TJMG; APCV 1.0024.09.587494-7/001 Rel. Des. Afrânio Vilela; Julg. 22/04/2014 DJEMG 07/05/2014)"

"DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. FÁTIMA DO SUL . PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL. LOTAÇÃO DE SERVIDOR. ATO DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À ESCOLHA DE VAGA . IRREGULARIDADE NA NOMEAÇÃO QUE NÃO CONTAMINA A LOTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 5) A nomeação em concurso público constitui ato vinculado, devendo observar rigorosamente a ordem classificatória, nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal e do princípio da vinculação ao edital. 6) A eventual inobservância da ordem de nomeação configura vício administrativo, porém não possui, por si só, o condão de invalidar atos subsequentes distintos, como a lotação. 7)
A lotação de servidor público possui natureza discricionária, sendo pautada por critérios de conveniência e oportunidade da Administração, conforme previsão expressa no edital do certame. 8) Inexiste direito subjetivo do candidato à escolha de unidade escolar ou turno de trabalho, ainda que melhor classificado, pois a definição do local de exercício decorre das necessidades do serviço público.
9) A ausência de demonstração de desvio de finalidade, favorecimento pessoal ou adoção de critérios ilegítimos afasta a alegação de ilegalidade no ato de lotação, incumbindo à parte autora o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC. 10) A irregularidade na nomeação não contamina automaticamente a lotação, por se tratar de atos administrativos autônomos, inexistindo nexo de causalidade necessário entre eles. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. 2) A lotação de servidor público aprovado em concurso constitui ato administrativo discricionário, inexistindo direito subjetivo do candidato à escolha de unidade de exercício com base na ordem classificatória . 3) A eventual irregularidade na ordem de nomeação não implica, automaticamente, nulidade do ato de lotação, por se tratarem de atos administrativos autônomos, cuja validade deve ser aferida de forma independente. 4) A ausência de prova de desvio de finalidade, discriminação ou ilegalidade específica na lotação impede a intervenção do Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no RMS 20.688/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/6/2016, DJe 1/8/2016; TJMS, AI nº 1415824-33.2025.8.12 .0000, Rel. Des. Ary Raghiant Neto, j. 02/02/2026, p. 04/02/2026. (TJ-MS - Apelação Cível: 08026129520248120010 Fátima do Sul, Relator.: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 08/05/2026, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/05/2026)"

Do mesmo modo, a alegação de violação ao sistema de cotas raciais não prospera.

O direito de reserva de vagas diz respeito ao ingresso no serviço público, e não ao poder de escolha de localidade específica para exercício do cargo.

Inexiste direito material a sobrepor o interesse individual do candidato cotista ao planejamento e organização logística das unidades penitenciárias, cujo gerenciamento é de alçada estritamente discricionária do Estado.

Como consequência, não havendo ato ilícito ou violação de direito subjetivo da autora, não há falar em indenização por danos morais, pois ausentes os pressupostos da responsabilidade civil.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em observância ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)